Tribunal: STJ
Processo: 0812900-18.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172439 - CE(2024/0362301-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO
CEARÁ - SINCONPE/CE
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO INCLUSÃO DO PIS, COFINS, CSLL-
LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO PRESUMIDO, ISS, ICMS E ICMS-
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS BASES DE CÁLCULO DO CSLL-
LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO PRESUMIDO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE
DA SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 126 DO STJ. TEMA N.
1312. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO
ULTRAPASSA A FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, em seu recurso especial, não especifica em
quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo
recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. O acórdão recorrido baseou suas conclusões em fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais, no entanto a parte recorrente deixou de
interpor recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula n. 126/STJ.
3. A determinação de sobrestamento dos feitos em razão da afetação
de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos não alcança os casos
em que o recurso especial da parte sequer foi conhecido.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dbb36712-e098-4e12-96d0-6b75a0e15521

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dbb36712-e098-4e12-96d0-6b75a0e15521

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172439 - CE(2024/0362301-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO
CEARÁ - SINCONPE/CE
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO INCLUSÃO DO PIS, COFINS, CSLL-
LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO PRESUMIDO, ISS, ICMS E ICMS-
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS BASES DE CÁLCULO DO CSLL-
LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO PRESUMIDO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE
DA SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 126 DO STJ. TEMA N.
1312. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO
ULTRAPASSA A FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, em seu recurso especial, não especifica em
quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo
recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. O acórdão recorrido baseou suas conclusões em fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais, no entanto a parte recorrente deixou de
interpor recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula n. 126/STJ.
3. A determinação de sobrestamento dos feitos em razão da afetação
de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos não alcança os casos
em que o recurso especial da parte sequer foi conhecido.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO PESADA DO CEARÁ –
contra decisão monocrática
SINCONPE/CE
de minha relatoria que não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa
(fls. 640-648):

Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO
INCLUSÃO DO PIS, COFINS, CSLL-LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO
PRESUMIDO, ISS, ICMS E ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS BASES
DE CÁLCULO DO CSLL-LUCRO PRESUMIDO, IRPJ-LUCRO PRESUMIDO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 126 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 655-664), a parte alega:
(a) "a oposição dos aclaratórios, anteriormente, teve como escopo afastar
omissão contida no julgado, que não aplicou, em sua totalidade, o entendimento firmado
pelo STF no julgamento em repercussão geral do RE n. 574.706 " (fl. 657) e que " todas
as questões acimas suscitadas no Recurso Especial, foram efetivamente trazidas à baila
nos Embargos de Declaração opostos na segunda instância, pela Agravante, de modo que
não há o que se falar em deficiência de fundamentação recursal ou alegações genéricas,
aptas a ensejar a incidência das Súmulas n. 284 do STF." (fl. 660);
(b) "ao contrário do alegado na decisão ora agravada, não há o que se falar em
ofensa à Súmula n.126 do STJ, uma vez que a apreciação do tema constitucional, no caso
aqui em especifico, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (art. 12 do
DL
e
do CTN), ou seja, a afronta à constitucional, se presente, seria
1.598/77
art. 110
indireta, o que impede a interposição de Recurso Extraordinário" (fl. 661);
(c) " a decisão deixou de considerar a afetação da matéria ao rito dos recursos
repetitivos, como se pode verificar do Tema Repetitivo 1312 do STJ" (fl. 661) e que " o
mérito trazido no recurso pela Agravante pretende o reconhecimento do direito à
exclusão do
da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados pelo
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL
lucro presumido" (fl. 662).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno, conforme certificado (fl. 672).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Preliminarmente, como feito na decisão agravada, importante transcrever os
fundamentos que subsidiaram a conclusão do acórdão recorrido,
(fls. 367-373;
in verbis
grifos nossos):

Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

De início, percebe-se que o mérito da apelação consiste em aplicar
analogicamente o raciocínio adotado pelo STF no julgamento do RE no
(excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS) ao caso
574.706/PR
em apreço, de modo que se excluam também da base de cálculo do IRPJ e da
, uma vez que, segundo o
CSLL todas as exações que aponta no recurso
raciocínio defendido na apelação, tal julgamento permitiria concluir pela
impossibilidade de um tributo figurar como integrante da base de cálculo de outro.
Para entender se tal analogia é possível, é necessário primeiro estabelecer
se foi formada uma ratio decidendi que possa aproveitada com essa finalidade,
quando daquele julgamento.
1- DA RATIO DECIDENDI DO RE No 574.706/PR
Como se sabe, o STF reconheceu, em recurso extraordinário com
repercussão geral, por meio do RE no
(Tema 69), que o ICMS não
574.706/PR
integra a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS:
[...]
Em que pese a referida decisão, exarada em repercussão geral, ter
expressamente determinado que o valor destinado ao pagamento do ICMS não pode
ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, não houve menção a qualquer
das exações apontadas pela parte apelante (PIS, COFINS, CSLL-Lucro Presumido,
IRPJ-Lucro Presumido, ISS e ICMS-ST), a não ser ao próprio ICMS destacado na
nota fiscal. Cabe inclusive destacar que houve afetação ao regime da repercussão
geral de alguns recursos voltados a algumas das exceções apontadas pela impetrante
como é o caso do ISS (Tema 118) e das próprias contribuições ao PIS e à COFINS
em suas bases de cálculo (Tema 1067), demonstrando não ser pacífica a extensão do
entendimento do Tema 69 a outros tributos.
Nesse ponto, necessário que se extraia da decisão paradigma apontada pela
impetrante a sua
sendo certo que a mera tese emitida no precedente,
ratio decidendi,
pura e simples, não é suficiente para embasar uma vinculação em situação análoga.
O Código de Processo Civil de 2015 privilegiou a adoção de um sistema de
vinculação aos precedentes, tornando de vinculação obrigatória decisões proferidas
em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula
vinculante, bem como, os precedentes fixados através do controle difuso de
constitucionalidade, conforme dispõe o artigo 927. Porém, a vinculação obrigatória
reclama um ônus argumentativo proficiente, razão pela qual, para que o julgamento
de um caso seja tido como precedente vinculante, não basta que apenas os requisitos
formais sejam preenchidos, sendo imprescindível o alcance da dimensão material.
Nesse propósito, o
§1o, V e VI, condiciona a aplicação de
art. 489,
um precedente à identificação, pelo juiz, dos fundamentos determinantes, ou seja, da
Em outras palavras, é impositivo destacar a identificação das razões
ratio decidendi.
do precedente para, em seguida, concluir se o caso em análise se amolda ou não
àqueles limites. A
portanto, só será formada quando, numa decisão
ratio decidendi,
acerca de determinada questão, os fundamentos forem compartilhados pela maioria.
É oportuno, nesse ponto, distinguir os fundamentos que determinam o pensamento
da maioria em relação ao resultado do recurso, que não necessariamente forma
precedente.
Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

Para tanto, serão desprezadas as razões de decidir dos votos vencidos e
analisados apenas os fundamentos - que tentei extrair com alguma dificuldade - dos
votos proferidos por aqueles que deram provimento ao RE no
Eis o teor
574.706/PR.
das razões de cada um dos ministros que votaram pelo provimento do recurso:
a) Ministra Carmen Lúcia - faz uma análise específica do ICMS, fundada
no princípio da não-cumulatividade, para afastar a sua caracterização como receita
e, portanto, excluir os valores pagos àquele título da base de cálculo do PIS e da
COFINS;
b) Ministro Marco Aurélio - tributos não podem ser considerados receita
ouMinistro Marco Aurélio faturamento e, por isso, não compõem a base de cálculo
do PIS e da COFINS;
c) Ministra Rosa Weber - receita bruta pode ser definida como o ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo,
sem reservas ou condições, de modo que o ICMS não poderia não se enquadraria
nesse conceito, ensejando sua exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS;
d) Ministro Luiz Fux - o ICMS é faturamento do Estado e não da empresa,
razão por que não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS;
e) Ministro Celso de Mello - o valor pertinente ao ICMS é repassado ao
Estado-membro (ou ao Distrito Federal), dele não ser titular da empresa, pelo fato,
juridicamente relevante, de tal ingresso não se qualifica como receita que pertença,
por direito próprio, à empresa contribuinte;
f) Ministro Ricardo Lewandowski - acompanha os fundamentos suscitados
pelo Ministro Marco Aurélio.
Após análise minuciosa dos 6 (seis) votos coerentes, a fim de extrair-se a
razão
do precedente vinculante, de forma a analisar eventual extensão à
decidendi
postulação constante deste feito, percebe-se que, ressalvada a semelhança entre os
fundamentos exarados pelos Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, cada
julgador desenvolveu uma linha de argumentação muito específica, partindo, com
frequência, de premissas muito distintas. Mais do que isso, verifica-se que os
fundamentos, em geral, atêm-se a particularidades do próprio ICMS não
necessariamente extensíveis a outros tributos.
Desse modo, não bastasse o fato de se ter tornado inviável, salvo melhor
justiça, extrair uma
do precedente que expressa uma motivação
ratio decidendi
legítima eficaz colegiada da solução jurídica final, os fundamentos usados ​pela
maioria dos ministros partem de premissas que levam em consideração a sistemática
específica do ICMS, caracterizando, por exemplo, pela não cumulatividade,
dificultando a extensão da materialidade do precedente às exações apontadas pelo
sindicato impetrante.
2 - DA ANÁLISE ESTRUTURAL DOS DEMAIS TRIBUTOS
Não sendo possível estender as razões que levaram à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, aos tributos apontados pelo sindicato
impetrante, de forma aplicar-se analogicamente o acordo formado no precedente ao
IRPJ e à CSLL recolhidos sob a sistemática do lucro presumido, tendo em vista que
não há uma razão
clara, resta indagar se a estrutura de tais tributos permite
decidindi
concluir, como fez o sindicato apelante, que eles não poderiam ser incluídos na base
de cálculo do IRPJ e CSLL.
Nesse ponto, destaco que a sentença é lapidar. A base de cálculo do IRPJ e
da CSLL para empresas que optam pelo lucro presumido consiste em um percentual
Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

de sua receita bruta (8% para as atividades em geral), nos termos do do Decreto

que se transcreve a seguir:
art. 591 9.580/2018,
[...]
O mesmo se dá com a CSLL, nos termos do da como e art. 57 Lei 8.981/95,
pode conferir a seguir:
[...]
A parte impetrante questionou também em seu recurso a suposta
inconstitucionalidade trazida pela ao alterar o conceito de receita Lei no 12.973/2014,
bruta, determinando a inclusão dos tributos sobre os incidentes, afinal eles não
representariam ingresso positivo de valores no patrimônio da empresa. Em seu
entendimento:
[...]
De início, observe que há na argumentação uma aparente confusão entre o
conceito de renda e ingresso positivo.
O conceito de renda não coincide com o de ingresso definitivo no
patrimônio do contribuinte.
O material relevante da hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou comprovada de
qualquer natureza.
Nesse sentido, o STF já define, há muito tempo, que os sinais de “renda e
comprovados de qualquer natureza” permitem a tributação sobre “receita, lucro,
proveito, ganho, acréscimo patrimonial que ocorre mediante o ingresso ou o
auferimento de algo, a título oneroso”, como se pode ver a seguir:
[...]
Assim, nos termos da Constituição, o vocabulário renda apresenta um
conteúdo semântico que corresponde a ganho ou acréscimo ao patrimônio, de modo
que define a receita brutal dos contribuintes optantes pelo lucro presumido
incluindo- se os tributos sobre ela incidentes não viola o conceito constitucional,
pois, de fato, eles representam acréscimo.
Nesse contexto, não há inconstitucionalidade na alteração promovida pela
pois ela não desbordou do que se pudesse entender como Lei no 12.973/2014,
destinação de material constitucionalmente consagrado para os referidos tributos.
Aqui se percebe que a argumentação da parte impetrante parece confundir o
conceito de renda com o de faturamento, como se estivesse discutindo uma tentativa
de exclusão da base de cálculo do PIS ou da COFINS, por não atendimento do
sorteio material desses tributos.
No entanto, o pedido formulado na inicial volta-se a exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, portanto, trata-se de discussão sobre tributos que
incidem sobre a renda, sendo esta a dimensão de riqueza efetivamente obtida pela
tributação.
Apenas para ilustrar o descompasso da tese com a realidade, no caso da
tributação do IRPJ pelo lucro presumido, a legislação do imposto de renda cria,
como já foi dito acima, uma base de cálculo simplificada, consistente na aplicação
de um percentual sobre a receita bruta.
Essa forma de tributação simplificada já permite um grande desconto de
valor do IRPJ e da CSLL, exatamente porque não faz apuração real do que seria
efetivamente devido. Da forma como apresentada pela parte impetrante, a exclusão
dos tributos implicaria em perda de arrecadação e forma artificial, pois consideraria
Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

uma base de cálculo privilegiada: ignoraria a receita líquida e aplicaria um
percentual mais baixo sobre a receita bruta.
Nesse contexto, em que se trabalha uma base de design simplificado, é de
se esperar que os tributos incidentes nas operações realizadas, sejam computados no
cálculo, ao reverso do que ocorre no regime de lucro real, onde eles são deduzidos
como custos incidentes sobre as vendas, a teor do que prescreve o § 1o, do art. 12,
Decreto-lei no 1.598/77.
É importante destacar que se trata de uma opção. Sendo assim, nenhuma
empresa é obrigada a encontrar por ela.
De tal sorte que, se a opção for validamente realizada, deve ser respeitada,
sob pena de subvertendo-se a lógica da livre concorrência, fomentar-se o surgimento
de empresas que concorrerão com as demais em franca vantagem, por terem parcela
significativa da base de cálculo simplificada reduzida. Nesse ponto, cabe aqui
transcrever o que pontuou o Juízo de Primeiro Grau ao arrematar a sentença, a
respeito da falta de razoabilidade do pedido da parte apelante, o que faço escudando-
me na possibilidade já reconhecida pelo STF de aplicação de aplicação de
autorização “por relacionamento” (ARE-AgR no 657355, Relator Min. LUIZ FUX,
1a T., julgado em , adotando tais arrazoados como
complemento do que
12/06/2011)
foi até aqui decidido. Eis o teor da parte da sentença que adoto como motivação
referenciada:
[...]

Quanto ao primeiro ponto, de alegação genérica de ausência da prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem, mantenho a decisão agravada na medida em que a
parte recorrente, em seu recurso especial, não especifica em quais os pontos do
acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
.
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia,
. Nesse
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF
sentido,
: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Nesse sentido, ainda:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
ART. 1.022
DO
§ 1o, INCISOS IV E VI, do CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 489,
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a parte alegada violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, não especifica em quais pontos do acórdão recorrido haveria
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto. O conhecimento desse capítulo
Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese acerca da violação do
§1o, incisos IV e VI, do CPC,
art. 489,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
3. Agravo interno não fornecido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.898.327/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Acerca do segundo ponto, não aplicação da Súmula n. 126 do STJ ao caso,
também entendo que deve ser mantida a decisão monocrática ora agravada, haja vista
que o acórdão recorrido fundamentou sua conclusão em um estudo minucioso das razões
de decidir dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar o RE n. 574.706/PR
(Tema n. 69).
A parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário.
Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário").
A propósito: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.155.541/AP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/12/2024,
16/12/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.675.745/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
4/9/2023,
8/9/2023;
AREsp n. 2.298.562/PR,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023.
Por fim, descabe a alegação de que a presente demanda deveria ficar suspensa
em razão da afetação do Tema n.
na medida em que a questão jurídica a ser
1312/STJ,
definida em tal temática por este Superior Tribunal de Justiça não trata, exatamente, do
caso analisado nos presentes autos.
A demanda em apreço busca uma aplicação analógica do raciocínio adotado
pelo STF no julgamento do RE n.
(excluir o ICMS da base de cálculo do PIS
574.706/PR
e da COFINS) ao caso, de modo que se excluam também da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL todas as exações que aponta no recurso, enquanto que no Tema n.
busca
1312/STJ
definir a seguinte questão jurídica: "Definir se as contribuições
compõem a
PIS/COFINS
base de cálculo do
quando apurados na sistemática do lucro presumido".
IRPJ/CSLL
Ademais, ainda registro que a jurisprudência desta Corte da Cidadania
caminha no sentido de que a afetação de determinada matéria para julgamento no rito dos
Repetitivos não obsta o julgamento do Recurso Especial, quando limitado este ao tema
da inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
III DO
E SÚMULA 182 DO STJ. SOBRESTAMENTO DO
ART. 932,
CPC/2015;
FEITO. RECURSOS REPETITIVOS. DESCABIMENTO. RECURSO QUE NÃO
SUPERA
EXAME
DE
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, tendo
em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos de inadmissão do
apelo nobre, por aplicação das Súmulas

e
211/STJ, 284/STF
83/STJ.
2. A parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
alegações genéricas e assistemáticas.
3. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agrava da, deve ser mantida a decisão que deixo u de conhecer do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III do
art. 932,
CPC/2015;
e na Súmula 182 do STJ.
4. A determinação de sobrestamento dos feitos em razão da afetação de
recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos não alcança os casos em que
o recurso especial da parte sequer foi conhecido.
Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.929.556/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL. FUNDAMENTO
REGIONAL EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE
EXAME
NA
VIA
ESPECIAL.

DISTINÇÃO.

TEMA
1.248/STF.
SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS.
81 E 1.021, § 4o, DO
INAPLICABILIDADE. AGRAVO
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. É inviável o conhecimento do recurso especial, em virtude de o acórdão
regional conter fundamentação eminentemente constitucional, matéria insuscetível
de análise nesta via, ainda que se tenha indicado, nas razões recursais, ofensa a
dispositivo de lei federal.
2. A afetação do
tinha por finalidade "saber se
Tema 1.248/STF
servidor do ex-território federal de Rondônia, aposentado pelo Estado de
Rondônia, tem direito à transposição para os quadros da União com amparo no
do ADCT, na redação dada pela EC
ausente procedimento
art. 89
60/2009,
administrativo prévio e fora do prazo previsto no
o do Decreto n.
art. 2
", hipótese distinta destes autos, que tratam apenas dos efeitos
9.823/2019
financeiros da transposição.
3. Não há falar em necessidade de sobrestamento com base no
§ 2o, do Código de Processo Civil, pois tal previsão constitui mera
art. 1.031,
Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

faculdade do relator quando considerar prejudicial o recurso extraordinário
em relação ao recurso especial, o que não ocorre na espécie.
4. Conforme posicionamento do STJ, a interposição de recursos cabíveis
não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que
com argumentos reiteradamente refutados pela origem ou sem alegação de
fundamento novo.
5. Esta Casa tem entendido que o mero não conhecimento ou a
improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da sanção
prevista no
§ 4o, do
tornando-se imperioso para tal que seja
art. 1.021,
CPC/2015,
nítido o descabimento do recurso, o que não se observa no presente caso.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.661.733/RO,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÉBITO NÃO
TRIBUTÁRIO. PENALIDADES ORIUNDAS DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS.
NESTA CORTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se ação proposta para a sustação dos protestos de
títulos, sob o fundamento de que os processos administrativos de infração ambiental
tramitaram por mais de três anos, em situação que resulta na prescrição intercorrente
da pretensão punitiva. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
a quo, a sentença foi mantida. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a
decisão inadmitiu o recurso especial, considerando:
ausência de
Súmula n. 284/STF,
indicação de artigo de lei federal violado,
e
Súmula n. 83/STJ Súmula n. 280/STF.
II - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São
insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que não
admite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples
menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no
corpo das razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo
de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o
vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 888.241/ES,
em
DJe
AgInt no
relatora Ministra
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp 1.036.445/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt
4/4/2017,
17/4/2017;
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.006.712/SP,
julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Acrescente-se que não se pode acolher o pedido de suspensão do
feito, em virtude da afetação da matéria de fundo para julgamento sob a
Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

sistemática dos recursos representativos de controvérsia, porquanto o recurso
especial nem sequer superou a barreira do conhecimento, de modo que o
julgamento do mérito do recurso afetado não influenciará na apreciação deste
apelo. Nesse contexto, este Tribunal entende não ser possível a suspensão dos
autos (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.395.752/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
19/12/2023)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.757.386/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
SUPERAÇÃO,
PELO
RECURSO
ESPECIAL,
DA
BARREIRA
DE
ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE QUANTO À MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CABIMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ATACADO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 283/STF.
PREJUDICADA. QUESTÃO DIRIMIDA COM BASE NO ORDENAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 126/STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que, "não tendo o
recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser
objeto de exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo"
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.814.371/SP,
DJe 11.9.2020). Desse modo, a afetação de determinada matéria para julgamento no
rito dos Repetitivos não obsta o julgamento do Recurso Especial, quando limitado
este ao tema da inadmissibilidade, como no caso dos autos.
Nessa linha: EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
REsp 2.027.761/SP,
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
31.8.2023;
AgInt
nos
EDcl
no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.808.426/SP,
25.11.2021; AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1.996.227/RJ,
Segunda Turma, DJe 2.6.2022; AgInt no
Rel. Ministro Mauro
AREsp 2.000.334/RJ,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022.
2. Não incide, na presente hipótese, a
Isso porque,
Súmula 126/STJ.
consoante o entendimento consolidado nesta Corte Superior, a invocação genérica a
princípios constitucionais não é suficiente para, por si só, impor à parte o ônus de
interpor Recurso Extraordinário, principalmente na hipótese em que a violação seria
reflexa, como no caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
AREsp 2.218.270/SP,
Ministro
Paulo
Sérgio
Domingues,
Primeira
Turma,
DJe
11.5.2023;
Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe
REsp 1.102.578/MG,
29.10.2009.
3. Conforme já consignado na decisão agravada, a conclusão adotada pela
Corte a quo está amparada também no fundamento da prevalência do
da
art. 20
LINDB ("Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão"). A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar referida
matéria, mesmo após a complementação das razões recursais pela petição de fls.
3.444-3.469, o que acarreta a aplicação da Súmula 283/STF.
4. É pacífica a compreensão do Superior Tribunal de Justiça de que "a
incidência dos óbices sumulares quando do exame do recurso especial pela alínea 'a'
Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

inviabiliza também a análise da divergência jurisprudencial" (AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o.
AREsp 2.088.359/MG,
2.2023).
5. Agravo Interno parcialmente provido para afastar a aplicação da
mantida, contudo, a incidência, por analogia, da
Súmula 126/STJ,
Súmula 283/STF,
e o não conhecimento do Recurso Especial.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.060.140/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
26/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA
DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões
dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal,
art. 1.023
além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
EAREsp 635.459/MG,
ESPECIAL, DJe de
. Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no
15/03/2017)
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
AREsp 865.398/PR,
DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a
parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as
conclusões do decisum.
IV. Demais disso, no que tange ao pedido de sobrestamento do recurso
em razão da afetação da matéria, "o STJ possui o entendimento de que, não
tendo o Recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, como no caso dos
autos, não pode a matéria de mérito ser apreciada, mesmo que a controvérsia
seja objeto de Recurso Repetitivo. A propósito: AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.808.426/SP,
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
25/11/2021, REsp 1.367.108/MG,
Turma, DJe
e AgInt no
Rel. Min. Mauro
30/03/2022
AREsp 2.000.334/RJ,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
" (STJ, AgInt no
28/04/2022
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 2.027.820/SP,
TURMA, DJe de
.
27/06/2023)
V. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 2.027.761/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
1. "Não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução
da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o
apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos
Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.275.762/PR,
DJe
.
3/10/2012,
10/10/2012)
2. Nos termos do
§ 1o, do
cabe à parte agravante, na
art. 1.021,
CPC/2015,
minuta do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
combatida, o que, na hipótese, não foi atendido.
3negou. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og
AREsp n. 1.808.426/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2021,
25/11/2021.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 20d04b99-8f5f-4b9a-ae1e-4c8d3b188712

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.172.439 / CE
Número Registro: 2024/0362301-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08129001820214058100 8129001820214058100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO
CEARÁ - SINCONPE/CE
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO
CEARÁ - SINCONPE/CE
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: 265e0206-44cc-4a73-9366-f0a9ebf943dd

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: 265e0206-44cc-4a73-9366-f0a9ebf943dd